Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715436-85.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MARCIA MORA DEMARCO DESPACHO Aguarde-se na secretaria até que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, Tema 20 (CPC 982, § 5o C/C 987, §§ 1o e 2o). Caso interposto recurso constitucional, deverá aguardar-se o seu julgamento, independentemente do respectivo trânsito em julgado. Brasília, 09/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR